Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-84.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Procedência parcial - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Inadmissibilidade da cobrança das aludidas tarifas, ante a ausência de prova

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Procedência parcial - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Inadmissibilidade da cobrança das aludidas tarifas, ante a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços correspondentes - Ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, porquanto imposta a contratação pela ré – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 – Sentença mantida - Recurso improvido.